Tribunal: TJDFT
Processo: 0740847-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740847-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FIANZA CAUÇÃO S/A RECORRIDO: ENEZIL EGÍDIO DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. BENEFÍCIO DE ORDEM. PRINCIPAL PAGADOR. TÍTULO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a presença dos requisitos para a execução do contrato de mútuo, bem como a possibilidade de chamamento ao processo do devedor principal. 2. No caso em análise verifica-se que a apelante figura na posição de fiadora e garantiu a obrigação por meio da emissão de carta fiança em favor da devedora. 2.1. Ademais, é possível constatar que a fiadora se obriga como pagadora principal. 2.2. Por esta razão, a recorrente não poderá invocar o benefício de ordem. 3. A despeito da insurgência manifestada pela apelante verifica-se que inexiste condição prevista no contrato de mútuo a ser implementada (artigo 125 do Código Civil). 3.1. A alegada invalidade na celebração do negócio jurídico de fiança entre a apelante e o afiançado não pode irradiar seus efeitos para operar a desconstituição do negócio jurídico de mútuo. 3.2. Assim, não falta ao título o requisito da exigibilidade, de modo que deve prosseguir a execução nos termos da regra prevista no art. 803 do Código de Processo Civil. 4. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro que pode ser requerida pelo réu, cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária. Por essa razão somente é admissível no curso do processo de conhecimento e nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. 4.1. Assim, não pode ser admitida a aludida modalidade de intervenção de terceiro no curso dos embargos à execução, uma vez que a posição de devedor já fora previamente definida por meio da própria constituição do título executivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 827 e 828, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que, inicialmente, deve ser efetivada a excussão dos bens do devedor principal, o que não ocorreu no caso, tendo o recorrido pleiteado diretamente a condenação da insurgente, sem incluir no polo passivo da demanda o devedor principal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 130, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que a responsabilidade da recorrente é subsidiária, devendo ser chamado ao processo o devedor principal para o pagamento da dívida. Pede a suspensão do feito até que seja finalizada a investigação criminal, nos termos do artigo 315 do CPC. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 49272550). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 827, 828, inciso I, ambos do Código Civil, e 130, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao apontado dissídio interpretativo, porque, conforme o STJ, “não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto” (AgInt no REsp n. 1.874.678/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Indefiro o pedido de suspensão do feito até que seja finalizada a investigação criminal, pois trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 14.862/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020